Tribunal: TJES
Processo: 0001675-88.2020.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001675-88.2020.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA BARBOSA MARTINS e outros (2)

APELADO: TANIA CRISTINA VELASCO MACHADO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE EXCEÇÃO DE DOMÍNIO AFASTADA. SÚMULA 487 DO E. STF. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por oposto por LUCIA BARBOSA MARTINS, ANGELA BARBOSA LORIATO e AYRES GERALDO LORIATO

contra v. acórdão (id. 9658286), que, nos autos da Apelação Cível por eles interposta, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso, aplicou a Teoria da Causa Madura e julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

A parte embargante aponta a existência do vício de obscuridade, ante a possibilidade de alegação de exceção de domínio na demanda possessória. Defende, ainda, que houve falsidade ideológica no contrato de compra e venda e na matrícula do bem em discussão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Verificar se o acórdão recorrido é obscuro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa.

2. Inexiste o vício de obscuridade no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante revolver argumento sobre a configuração dos requisitos para o interdito proibitório, devidamente enfrentados no acórdão recorrido.

3. Em relação à alegada Exceção de Domínio, não obstante ser possível o enfrentamento do direito de propriedade em demanda possessória, referido argumento só é possível na hipótese em que ambas as partes alegam a propriedade do bem, nos termos do enunciado sumular n. 487 do Excelso Supremo Tribunal Federal, o que não ocorreu no caso.

4. A falsidade ideológica apontada pela parte embargante, de igual modo, também foi devidamente examinada e afastada.

5. O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão embargado não padece de obscuridade, tendo ocorrido o enfrentamento de todos os pontos aventados.

Dispositivo relevante citado
: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula n. 487/STF.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 001675.88.2020.8.08.0069

DATA DA SESSÃO: 13/08/2024

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Averbo a minha suspeição e transfiro a Presidência a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*

R E L A T O R I O

A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LUCIA BARBOSA MARTINS, ANGELA BARBOSA LORIATO e AYRES GERALDO LORIATO contra sentença do id. 8178740, que reconheceu a ilegitimidade ativa dos requerentes e extinguiu o feito com arrimo no art. 485, VI do CPC, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes, nos autos da “Ação de Interdito Proibitório” ajuizada pelos apelantes em desfavor de TANIA CRISTINA VELASCO MACHADO. Em suas razões recursais (id. 8178750), os apelantes alegam, em síntese, que são possuidores e proprietários de um imóvel denominado “Sítio Queimada I”, na região de Queimada, que englobava os municípios de Marataízes e Itapemirim, com área de 183.434,29 m2 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro metros e vinte e nove decímetros quadrados) desmembrado da GLEBA 05, inscrita na matrícula 03.523, do livro 02, do Cartório do Registro Geral de Imóvel de Marataízes.

Aduzem que receberam o bem no ano de 2005 por doação dos genitores das duas primeiras apelantes e, posteriormente, houve o desmembramento da matrícula, acima citada, de modo que os recorrentes passaram a ser proprietários das matrículas n. 6514 em Marataízes e n. 22.994 em Itapemirim.

Afirmam que o suposto negócio jurídico para transmissão da posse entre os genitores das apelantes e a apelada não se perfectibilizou e carece de registro.

Argumentam que há indícios de fraude na celebração do contrato, notadamente porque a apelada era escrevente do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 1º Ofício de Itapemirim e pessoa de confiança dos genitores dos apelantes.

Defendem que há nulidade do contrato firmado para suposta transferência do bem à apelada, pois não foi firmado por meio de escritura pública.

Narram que a área em litígio não pertence à empresa Lomar Loteamentos e Empreendimentos Imobiliários LTDA, pois o bem objeto da demanda é um local remanescente das matrículas do “Sítio Queimados I” que foram desmembradas.

Pelo exposto, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reconhecida a legitimidade ativa dos apelantes, com o consequente julgamento do mérito e a procedência dos pedidos inaugurais.

Contrarrazões no id. 8178755 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o ilustre advogado pelo prazo regimental para a sua sustentação oral .

*

O SR. ADVOGADO CÉSAR BARBOSA MARTINS:-

Pois bem.

A primeira questão era da ilegitimidade, acredito que está ultrapassada, e irei diretamente ao mérito. Trata-se de um processo de um interdito proibitório, em que há uma clara turbação na posse e que é alegada pela ora apelada.

A apelada traz, alegando ser proprietária do imóvel, um contrato, um compromisso de compra e venda, que claramente é falsificado. Isso é totalmente comprovado nos autos, inclusive há questão criminal sendo apurada, porque no referido documento a menção de uma matrícula que só foi aberta dois anos depois do que consta do referido contrato. É incrível. Voltando ao caso, a apelada era tabeliã de um cartório de notas na região de Marataízes e Itapemirim.

A tabeliã era pessoa de confiança dos antigos proprietários, que doaram a área para os filhos, e sabendo da situação, que aquela área era uma área que não estava com a matrícula totalmente individualizada, por conta de questão antiga, de ser uma área muito antiga na divisa de municípios, ela certamente forjou um contrato de compra e venda, E ali, como era na divisa, e houve emancipação de Marataizes, foram abertas diversas matrículas para tratar da área. E ela junta, a partir do momento que ela alega ser proprietária dessa área, foi proposta a presente demanda que é para evitar que seja feita essa turbação de uma área mansa e pacífica, e ela junta aos autos um contrato alegado de compra e venda firmado com os antigos proprietários.

E nesse contrato, por exemplo, cita lá a matrícula número 02-928 do cartório de gestos de imóveis de Marataízes. O contrato é de 11 de julho de 2002. Ocorre que a referida da matrícula só foi aberta em 2004, somente em 2004, porque ela foi aberta dia 22 de abril. E tem mais, esse contrato tem a firma reconhecida no dia 11 de julho de 2002, mas como ela era a própria tabeliã do cartório e antigamente a chancela era feita de forma manual, até nisso ela falsificou.

Na audiência ocorrida no juízo lá em Marataízes, quando ela é confrontada, E até o áudio gravado, ela tenta desconversar, fala que os próprios vendedores teriam entregue a ela aquele contrato que só interessa a ela, um contrato particular, ela sendo tabeliã. O próprio contrato, para se valer no caso, ele teria que ter sido feito por escritura pública, e não pode nem alegar desconhecimento disso, porque era exatamente tabeliã do cartório que fazia esse tipo de documento.

Então, há tantas ilegalidades, e a questão também está sendo apurada no juízo criminal, e ela continua falando que ela é proprietária da área, por isso que foi promovida presente demanda, para evitar que essa turbação se torne possivelmente num esbulho. Porque a área é uma área remanescente da matrícula que ainda pertence aos proprietários pessoas físicas, não foram transferidos para a empresa essa questão da ilegitimidade.

Por isso que venho a essa tribuna, para que realmente essa injustiça não perdure, porque a situação lá na área está bem até perigosa. Inclusive houve ameaça das pessoas envolvidas com ela, que se os reais proprietários tentassem realmente cercar a área e fazer alguma coisa, que poderiam fazer alguma coisa com eles, etc.

Por isso que o provimento desse recurso é muito importante para trazer a justiça para o caso.

Muito obrigado.

*

V O T O

A SR DESEMBARAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO

CÍVEL

interposto por
LUCIA

BARBOSA

MARTINS
,
ANGELA

BARBOSA

LORIATO

e
AYRES GERALDO LORIATO
contra sentença do id. 8178740, que reconheceu a ilegitimidade ativa dos requerentes e extinguiu o feito com arrimo no art. 485, VI do CPC, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes, nos autos da “Ação de Interdito Proibitório” ajuizada pelos apelantes em desfavor de
TANIA CRISTINA VELASCO MACHADO.

Em suas razões recursais (id. 8178750), os apelantes alegam, em síntese, que são possuidores e proprietários de um imóvel denominado “Sítio I”, na região de Queimada, que englobava os municípios de Marataízes e Itapemirim, com área de 183.434,29 m2 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro metros e vinte e nove decímetros quadrados) desmembrado da GLEBA 05, inscrita na matrícula 03.523, do livro 02, do Cartório do Registro Geral de Imóvel de Marataízes.

Aduzem que receberam o bem no ano de 2005 por doação dos genitores das duas primeiras apelantes e, posteriormente, houve o desmembramento da matrícula, acima citada, de modo que os recorrentes passaram a ser proprietários das matrículas n. 6514 em Marataízes e n. 22.994 em Itapemirim.

Esclarecem que as duas matrículas abertas não englobam toda a área constante da matrícula n. 03.523, de modo que há uma parte remanescente objeto de posse e de propriedade exclusiva dos apelantes.

Afirmam que o suposto negócio jurídico para transmissão da posse entre os genitores das apelantes e a apelada não se perfectibilizou e carece de registro.

Argumentam que há indícios de fraude na celebração do contrato, notadamente porque a apelada era escrevente do Cartório de Registro Civil e Tabelionato do 1º Ofício de Itapemirim e pessoa de confiança dos genitores dos apelantes.

Defendem que há nulidade do contrato firmado para suposta transferência do bem à apelada, pois não foi firmado por meio de escritura pública.

Narram que a área em litígio não pertence à empresa Lomar Loteamentos e Empreendimentos Imobiliários LTDA, pois o bem objeto da demanda é um local remanescente das matrículas do “Sítio Queimados I” que foram desmembradas.

Contrarrazões no id. 8178755 pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Extrai-se dos autos de origem que os apelantes, ora autores em primeiro grau de jurisdição, receberam por doação de William Bermudes Barboza e Thereza Soares Barboza região denominada “Sítio Queimada” e ingressaram com a demanda por supostamente terem sofrido ameaça em sua posse pela apelada.

Narram os apelantes que receberam a posse e a propriedade da totalidade do Sítio Queimada no ano de 2005 sem ressalvas, por meio de escritura pública registrada no cartório do Registro Geral de Imóveis, ao passo que a apelada afirma ter adquirido parte da propriedade de William Bermudes Barboza e Thereza Soares Barboza no ano de 2002, porém sem registro.

A apelada, ora ré, por seu turno, sustentou a ilegitimidade ativa dos autores, ora apelantes, pois a área discutida é de propriedade de “Lomar Loteamentos e Empreendimentos Imobiliários LTDA”, bem como defendeu sua ilegitimidade passiva em virtude de ter transferido a posse da área para sua filha. No mérito, defende, basicamente, a higidez do negócio jurídico.

O juízo singular, por sua vez, reconheceu a ilegitimidade dos autores para figurar no polo ativo da demanda, em virtude de ter ocorrido averbação de integralização da propriedade ao capital da empresa “Lomar Loteamento e Empreendimentos Imobiliários LTDA”.

Dado esse panorama, entendo que assiste razão aos apelantes quanto a sua irresignação. Explico.

É incontroversa nos autos a área objeto de litígio entre as partes, que era parte integrante de uma porção maior denominada “Sítio Queimada”, esta localizada em Itapemirim e Marataízes e desmembrada ao longo dos anos com aberturas de matrículas para cada local.

Nota-se que o juízo de origem baseou-se apenas na alegada propriedade de terceiro e nos documentos do Cartório do Registro Geral de Imóveis para entender que os apelantes seriam ilegítimos para figurar no polo ativo, entretanto, com a devida vênia, a discussão objeto da demanda prescinde do exame do título dominial de cada um dos bens.

É cediço que a ação de interdito proibitório é medida de prevenção do possuidor que se vê ameaçado de sua posse, exigindo como requisitos a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação ou esbulho e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

Em se tratando de demanda eminentemente possessória, a análise da pertinência subjetiva sob o prisma da propriedade não conduz à ilegitimidade ativa dos apelantes, pois é necessário o exame da relação possessória da parte com o bem.

Nesse sentido, este Órgão Fracionário já definiu que
"[...] a condição de propriedade não é base de discussão nas ações possessórias, tampouco, por

si

só,

desconstitui

a

legitimidade

ativa

dos

apelados

[...]"

(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0003710-10.2016.8.08.0021; Órgão julgador:M 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 12/04/2023).

Diante disso, necessária a reforma da sentença, com o afastamento da reconhecida ilegitimidade ativa dos apelantes, dado que o único fundamento no título dominial não obsta a proteção possessória.

No entanto, verifico que a discussão de fundo se trata de matéria unicamente de direito e o processo se encontra devidamente instruído, com realização, inclusive, de audiência de instrução e julgamento, sendo aplicável a teoria da causa madura, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 1.013, do CPC/2015.

Pontuo, ainda, que, no caso em apreço, o efeito devolutivo da apelação comporta todo o material cognitivo que estava à disposição do juízo
a quo
.

Dessa forma, passo ao julgamento da causa.

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO)

Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa, remanesce o exame da alegada ilegitimidade passiva em virtude de a apelada supostamente ter firmado um contrato de doação da região para terceiro. Com a devida vênia, desde logo, não merece prosperar por se confundir com o mérito da causa, devendo ser com ele analisado. Sobre a questão:

[...] I.
Análise de legitimidade de partes que depende de exame de acervo probatório que demonstra que as partes qualificadas são as mesmas que integram a relação jurídica em discussão. Questão que se confunde com o mérito da causa
. [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001043-11.2018.8.08.0044; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Data: 09/01/2024)

Portanto,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva e passo ao exame da questão originariamente debatida, qual seja, o preenchimento dos requisitos para a concessão do interdito proibitório.

(MÉRITO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU)

Para examinar o mérito do processo, deve-se verificar se houve provas pelos autores, ora apelantes, da posse anterior e do justo receio de ser turbado ou esbulhado, para que se obtenha a proteção da área por meio de mandado proibitório (CPC, arts. 373, I e 561). Sobre a questão:

[...] 2. Para a procedência da ação possessória é ônus de quem busca a proteção possessória a comprovação da sua posse anterior, do esbulho praticado pela parte requerida, assim como sua data e a perda da posse. [...] (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0001040-57.2020.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Relator: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Data: 26/07/2023).

Estabelecidas tais premissas, constato que as partes divergem quanto à aquisição do imóvel, pois os apelantes afirmam que receberam o bem por meio de Contrato de Doação registrado no Cartório do Registro Geral de Imóveis, ao passo que a apelada sustenta que celebrou negócio jurídico com os genitores da primeira e da segunda recorrentes.

Nesses termos, de um lado, os apelantes apontam o direito de propriedade para postular a proteção possessória e, de outro, a apelada está exclusivamente fundamentada em posse, tanto que menciona em depoimento pessoal de que pensava que a área “era de posse” e não existia registro.

Convém ressaltar, como já exposto anteriormente, que a simples invocação do direito de propriedade não obsta a propositura da ação possessória e a sua discussão, a teor do disposto no § 2º, do art. 1.210, do referido diploma legal, de forma que a insurgência a respeito da matrícula dos imóveis e dos posteriores registros/averbações no competente cartório não é relevante
ao menos para o objeto da presente controvérsia
.

Dessa forma, diferentemente do que fora afirmado pelos apelantes,
apenas sob a perspectiva da demanda possessória
, a ausência de registro do contrato apresentado pela apelada não afasta eventual argumento sobre a existência da posse e, em verdade, a demanda deveria permear tão somente em torno dessa questão.

No tocante à alegada realização de manobras pela apelada para celebração do contrato apresentado em sede de defesa, esclareço que o presente feito não se presta a examinar eventual fraude na abertura da matrícula ou até mesmo na formação contratual, destacando-se, neste ponto, que, ausentes notícias da incapacidade dos envolvidos ou de vícios de vontade na formação da avença - questões que também não são objeto da causa de pedir do interdito - possível a permanência dos efeitos a ela inerentes

Friso que o só fato de os supostos vendedores do bem terem idade avançada à época da celebração do contrato não lhes retira a capacidade para celebrar negócios jurídicos, sendo sujeitos de direito aptos a contratar, inexistindo nos autos quaisquer elementos de que eram incapazes civilmente para responder pelos seus atos.

Quanto à alegada posse pelos apelantes, a despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não tem o condão de, isoladamente, conduzir ao entendimento de que houve o exercício dos poderes inerentes à propriedade durante todos os anos que alegam na exordial.

Isso porque os apelantes instruem o seu pedido apenas com documentos relativos ao título de propriedade, mas não foram apresentados elementos hábeis a evidenciar que cuidavam da área, efetuavam o recolhimento de todos os tributos a ela inerentes, faziam benfeitorias ou até mesmo que compareciam ao local com regularidade.

Portanto, conclui-se que os apelantes pretendem discutir a posse tão somente com base na propriedade, pois pretendem o reconhecimento da validade de seu título de aquisição em detrimento do contrato celebrado pela apelada.

Para além desse ponto, inexistem provas da alegada ameaça de turbação ou o justo receio de que esta ameaça seja concretizada, mas, em verdade, há a mera existência de um contrato firmado pela apelada, aparentemente sem máculas, cujos requisitos de formação, se for o caso, devem ser discutidos em outra demanda.

A oitiva de testemunhas, de igual modo, não contribuiu para arrimar a conclusão dos apelantes, pois as pessoas ouvidas nem sequer tinham conhecimento dos negócios jurídicos narrados pelas partes e, em verdade, as testemunhas Adilson, Áureo e Hudson mencionaram que teriam mais contato com a apelada na posse do bem.

Convém salientar que, não obstante se reconheça a natureza dúplice das ações possessórias, não se pode concluir por meio deste pronunciamento que a apelada exerceu todos os direitos de posse exigidos na legislação.

Assim, forçoso concluir apenas que os apelantes não comprovaram a posse sobre a área objeto desta demanda pela ausência de prova dos requisitos previstos no ordenamento civil, o que não importa em reconhecimento de posse de outrem.

Em igual sentido, não há falar em acolhimento do pedido de usucapião formulado em defesa, pois, aparentemente, a apelada não mais figura como possuidora do local por força do contrato de doação pactuado com terceiro (fls. 79/80).

Assim, não é possível a tutela de direito alheio em nome próprio (CPC, art. 18), de modo que eventual pleito a respeito da prescrição aquisitiva deve ser realizado por quem supostamente tem a posse com
animus domini,
mansa e pacificamente, contínua e publicamente sobre o bem. Desse modo, deve ser afastado o argumento presente na defesa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença objurgada e afastar o reconhecimento de ilegitimidade ativa dos apelantes, ora autores, e, em observância ao artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inaugural, de modo que julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Mantenho a distribuição das verbas sucumbenciais fixadas na origem, sendo inaplicável a majoração de honorários advocatícios.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA :-

Senhora Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO:- 27/08/2024

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta pelo
LUCIA BARBOSA MARTINS, ANGELA BARBOSA LORIATO e AYRES GERALDO LORIATO
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes nos autos da
“Ação de Interdito Proibitório”
ajuizada pelos apelantes em desfavor de
TANIA CRISTINA VELASCO MACHADO,
que reconheceu a ilegitimidade ativa dos requerentes e extinguiu o feito com arrimo no art. 485, VI do CPC.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora,
Desembargadora

Marianne Júdice de Mattos

deu provimento ao recurso para reformar a sentença afastando o reconhecimento de ilegitimidade ativa dos apelantes e, em observância ao artigo 1.013, § 3º do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido autoral.

Em seu voto, consignou que
“diferentemente do que fora afirmado pelos apelantes, apenas sob a perspectiva da demanda possessória, a ausência de registro do contrato apresentado pela apelada não afasta eventual argumento sobre a existência da posse e, em verdade, a demanda deveria permear tão somente em torno dessa questão. ”

Após impedimento averbado pelo e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, fui designado para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pela eminente Desembargadora Relatora. Explico-me.

Os artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil, que versam, respectivamente, sobre o conceito de possuidor e sobre a aquisição da posse, assim dispõem:

Art. 1.196.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.204.
Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

Para um melhor deslinde da controvérsia, oportuno também destacar as disposições dos artigos 560, 561, 562, todos do CPC:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I –
a sua posse;

II –
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III –
a data da turbação ou do esbulho;

IV –
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562.
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Ademais, a via processual ora em comento
“não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, assim como já anunciado pela e. Desembargadora Relatora, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Digo isso, porque conforme os termos do artigo 561 do CPC já citado, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse. A ação de manutenção de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que teve a coisa embaraçada injustamente, com o fim de reaver a plenitude da posse turbada.

No caso dos autos, no que tange à posse dos autores, conforme já consignado pela e. Relatora, “
a despeito de o domínio ser um forte indicativo do exercício da posse, não tem o condão de, isoladamente, conduzir ao entendimento de que houve o exercício dos poderes inerentes à propriedade durante todos os anos que alegam na exordial”.

Desta forma, além de duvidosa a posse dos apelantes, tenho por não comprovada a turbação pela apelada, de acordo com os documentos juntados ao processo.

Veja-se o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I – Nas ações possessórias cabe ao autor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. II - A tutela possessória requer situação fática anterior ao pedido e sem comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, a impossibilidade de reconhecimento do exercício da posse
. III – Sentença mantida e honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da causa. (TJES; AC 0001678-84.2010.8.08.0007; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Marianne Judice de Mattos; Julg. 07/02/2022; DJES 16/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVADA POSSE ANTERIOR DO INTERESSADO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO REQUERIDA MANTIDA, POR ORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.1. Nas pretensões possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado o preenchimento dos requisitos disciplinados na Lei Processual Civil. (Precedente do TJMG) 2. O deferimento da reintegração de posse exige a comprovação de que o requerente exercia a posse e viu-se turbado ou esbulhado por ato de terceiro, o que, no caso, não ocorreu, ao menos nesta fase da instrução
. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0035373-61.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 26/10/2021; DJES 04/11/2021)

Assim, entendo que os apelantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preceitua o artigo 373 do Código de Processo Civil. Outrossim, como já dito, não existem suficientes subsídios de prova nos autos que forneçam os devidos elementos de convicção para que se possa chegar a outro convencimento.

Dessa forma, acompanho integralmente o voto proferido pela e. Desembargadora Relatora.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001675-88.2020.8.08.0069

EMBARGANTES:
LUCIA BARBOSA MARTINS, ANGELA BARBOSA LORIATO E AYRES GERALDO LORIATO

EMBARGADA:
TANIA CRISTINA VELASCO MACHADO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
LUCIA BARBOSA MARTINS, ANGELA BARBOSA LORIATO
e
AYRES GERALDO LORIATO
contra v. acórdão (id. 9658286), que, nos autos da Apelação Cível por eles interposta, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso, aplicou a Teoria da Causa Madura e julgou improcedentes os pedidos inaugurais.

Em suas razões (id. 10222604), a parte embargante aduz a existência do vício de obscuridade, ante a possibilidade de alegação de exceção de domínio na demanda possessória. Defende, ainda, que houve falsidade ideológica no contrato de compra e venda e na matrícula do bem em discussão.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para sanar o vício apontado.

Desnecessária a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, na forma do artigo 1.023, § 2º do Código de Processo Civil.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Inexiste o vício de obscuridade no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, pretende o embargante revolver argumento sobre a configuração dos requisitos para o interdito proibitório, devidamente enfrentados no acórdão recorrido.

Convém salientar que, em relação à alegada Exceção de Domínio, não obstante ser possível o enfrentamento do direito de propriedade em demanda possessória, referido argumento só é possível na hipótese em que
ambas as partes alegam a propriedade do bem
, nos termos do enunciado sumular n. 487 do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o acórdão é esclarecedor no sentido de que “[...] de um lado,
os apelantes apontam o direito de propriedade para postular a proteção possessória
e, de outro,
a apelada está exclusivamente fundamentada em posse
, tanto que menciona em depoimento pessoal de que pensava que a área “era de posse” e não existia registro [...]”.

Assim, dada a divergência de fundamentos, não se mostra possível a análise de domínio nesse caso.

De mais a mais, o voto condutor registrou com exatidão que a análise da relação jurídica seria feita a partir do aspecto possessório, devendo ser afastado o fundamento apresentado nos aclaratórios.

A falsidade ideológica apontada pela parte embargante, de igual modo, também foi devidamente examinada e afastada, nos seguintes termos:

[...] o presente feito não se presta a examinar eventual fraude na abertura da matrícula ou até mesmo na formação contratual, destacando-se, neste ponto, que, ausentes notícias da incapacidade dos envolvidos ou de vícios de vontade na formação da avença - questões que também não são objeto da causa de pedir do interdito - possível a permanência dos efeitos a ela inerentes.

O que se vê, na realidade, é que o entendimento firmado pela Eg. Primeira Câmara Cível foi diverso do ora esposado nos presentes aclaratórios, o que não implica a existência do vício de obscuridade.

Resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que o embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve obscuridade deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 05/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.